Tribunal: STF
Processo: ARE 1154030
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.